Tribunal: TJSP
Processo: 1010336-63.2014.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010336-63.2014.8.26.0161/50001, da Comarca de Diadema, em que são
embargantes
SERGIO
FRANCISCO
ZAINE
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
MARISLENE LELIS SANTIAGO ZAINE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
MHAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010336-63.2014.8.26.0161/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010336-63.2014.8.26.0161/50001
EMBARGANTES: SERGIO FRANCISCO ZAINE (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARISLENE LELIS SANTIAGO ZAINE (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADA: MHAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
VOTO No 22.231
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
contradição - Inexistência de anomalias - Natureza
infringente - Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito
do acórdão prolatado a fls. 579/590, com alegação de contradição.
É o relatório do necessário.
A pretensão dos embargantes não encontra
amparo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação
do recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar,
com a devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos,
nada restando a ser declarado.
Sinale-se, que não há qualquer contradição por
conta do julgado decidir contrariamente ao pleito dos embargantes, posto que
plenamente fundamentada a decisão.
Para que não fique sem resposta a descabida
alegação dos embargantes, é suficiente que se diga que não há nenhuma contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010336-63.2014.8.26.0161/50001 -Voto no
3
em se negar o pleito de ressarcimento dos aluguéis pagos pela ocupação de outro
imóvel pelo período de retardo de entrega do imóvel compromissado, com o
entendimento da necessidade deles serem restituídos de todos os valores pagos, pois
como já consignado no acórdão embargado, “a indenização por danos materiais se
revela incompatível com o pleito de rescisão contratual deduzido na inicial,
sendo certo que a multa moratória estipulada em contrato ou, ainda, a
indenização por lucros cessantes, pressupõem a continuidade da avença” (verbis,
cfr. fls. 588).
O que perseguem os embargantes, na verdade, é
o reexame do acórdão de fls. 579/590, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do
que dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação
dos seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se
prestam a demonstrar o equívoco em que laboram os embargantes:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam
os embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e
obter sua desconstituição. A isso não se prestam,
porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296,
Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se
revelam cabíveis, quando, utilizados com a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010336-63.2014.8.26.0161/50001 -Voto no
4
de sustentar a incorreção do acórdão, objetivam, na
realidade, a própria desconstituição do ato decisório
proferido pelo Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885,
RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ 134/1296. O recurso de
embargos de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RE
177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.”
(RTJ
134/836,
Relator
SYDNEY
SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no
CPC 535, não se prestando para corrigir “error in
judicando”. Só se admite a interposição do recurso de
embargos de declaração quando o erro cometido for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (“error in procedendo”).
Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação
incorreta do direito à espécie, não cabem os embargos
declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010336-63.2014.8.26.0161/50001 -Voto no
5
Ante o exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator